Tribunal: TJMT
Processo: 1018862-53.2022.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018862-53.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), WILSON DENER DE JESUS DA SILVA - CPF: 049.338.191-06 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DO
MANDAMUS
POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 267 DO SFT. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA DA MATÉRIA DECIDADA NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DECISÃO FLAGRANTEMENTE ILEGAL OU TERATOLÓGICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. (Súmula 267 STF)

O mandado de segurança é via inadequada para rediscutir os fatos decididos na ação principal, que pode ser feito por meio de recurso previsto em lei.

Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia.

Agravo interno improvido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1018862-53.2022.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante:

Wilson Dener de Jesus da Silva

Agravado:

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, que rediscute os fatos decididos em acórdão, do qual não houve interposição de recurso, por ausência de previsão legal.

O Agravante ajuizou a ação nº 1032490-40.2021.8.11.0002 contra o litisconsorte passivo; a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou inexistentes os débitos que geraram as negativações, determinou o cancelamento das inserções nos órgãos de proteção ao crédito e o cancelamento dos débitos e condenou a pagar dano moral, eis o que consta na parte dispositiva:

“Em face do exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 620,72 (seiscentos e vinte reais e setenta e dois centavos) e R$ 5.380,39 (cinco mil, trezentos e oitenta reais e trinta e nove centavos);

2) Determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3) Determinar que a reclamada desvincule
o contrato e a dívida
do CPF da parte autora, cancelando os débitos existentes;

4) Condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo (2/12/2020);

5) Conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso;

6) Indeferir o dano moral fundamentado na teoria do desvio produtivo;

Foram interpostos recursos inominados por ambas as partes, e a Turma Recursal deu provimento ao recurso do Reclamado e julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e negou provimento ao recurso do Reclamante, com a seguinte ementa:

“RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - CONTRATO ELETRÔNICO COM ACEITE DIGITAL PELO CONTRATANTE, CONSTANDO A AUTENTICAÇÃO DE ACESSO DO CONTRATANTE PELO CANAL DE AUTOATENDIMENTO MOBILE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO”.

Interpostos Embargos de Declaração pelo Reclamante estes foram rejeitados, consoante ementa abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - CONTRATO ELETRÔNICO COM ACEITE DIGITAL PELO CONTRATANTE, CONSTANDO A AUTENTICAÇÃO DE ACESSO DO CONTRATANTE PELO CANAL DE AUTOATENDIMENTO MOBILE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS”.

Não houve interposição de recurso contra o acórdão da Turma Recursal, que transitou em julgado, consoante certidão

“CERTIFICO que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias em 16/09/2022, para interposição de recurso, sem manifestação. CERTIFICO ainda que em cumprimento ao art. 1º, VI, 'a', da Ordem de Serviço nº 01/2014 (DJE 13.01.2014), remeto os presentes autos ao Juizado de Origem”;

O presente Mandado de Segurança foi distribuído no egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Desembargador Relator, por decisão monocrática, reconheceu a incompetência daquela Corte e determinou a remessa à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

O Impetrante interpôs Agravo Interno e o órgão colegiado daquela Corte, por unanimidade, improveu o agravo, com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO PRATICADO PELO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL – SÚMULA Nº 376 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. Inteligência da Súmula nº 376 do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Redistribuído para a minha relatoria, por decisão monocrática, indeferi a petição inicial do Mandado de Segurança, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto
, em face à inexistência de previsão legal de interposição de Mandado de Segurança contra acórdão da Turma Recursal que julga recurso inominado, ausente a ocorrência de fatos que geram nulidade do julgamento, e ao disposto no
5º, inciso II da Lei nº 12.016, de 07.08.2009 e ao Enunciado da
Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o disposto no art. 10 da Lei 12.016 de 07.08.2009, monocraticamente,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO
este feito. Transitado em julgado arquivem-se estes autos. Sem custas processuais e honorários advocatícios”.

O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como recurso, o enunciado da Súmula 267 do excelso Supremo Tribunal Federal, dispõe:
"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal também é neste sentido,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.

1. "O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado" (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017). 2. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no RMS: 61946 ES 2019/0295532-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (SÚMULA 267/STF). AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. Precedentes.

2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial, circunstâncias não verificadas nos autos.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no RMS: 61373 BA 2019/0207776-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A princípio, a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial quando há manifesta ilegalidade, teratologia.

2. Contudo, observo que não existe o perquirido direito líquido e certo, eis que ausente qualquer teratologia no caso, que fundamentou a decisão de maneira coerente e em conformidade com a jurisprudência do STJ.

3. Além de não haver demonstração de teratologia no ato impugnado pelo mandado de segurança, a orientação jurisprudencial do STJ, não admite a impetração do mandado de segurança como uma espécie de sucedâneo recursal, pois, segundo a Súm. n. 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.".

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no MS: 27639 DF 2021/0120322-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER.

1. O Mandado de Segurança - instituto que visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública - não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

2. Apenas em casos excepcionais, quando o ato judicial é eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, esta Corte tem abrandado referido posicionamento.

3. Hipótese em que as situações de exceção não ficaram evidenciadas na decisão que indeferiu a produção de provas.

4. Recurso Ordinário não conhecido.

(
STJ
- RMS: 57183 SP 2018/0087508-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Em se tratando de matéria controvertida deve ser reconhecida a inadequação da via eleita ao pretender rediscutir o mérito da lide em Mandado de Segurança, pois, demandaria imprescindível revolvimento da matéria fática, discutida ação principal:

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSAO DE FUNCIONARIO PÚBLICO. ASPECTOS FÁTICOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO.

1. Estando patenteado nos autos que os aspectos fáticos da lide são controvertidos, demandando, portanto, ampla dilação probatória, o reconhecimento da inadequação da via eleita pela recorrente para defesa de seu suposto direito conduz na extinção do mandado de segurança, pressuposta ausência de demonstração, de plano, do seu direito líquido e certo.

2. Se a parte agravante não traz nenhum argumento hábil a viabilizar a alteração do entendimento adotado na decisão fustigada, limitando-se a rediscutir a matéria decidida, impõe-se o desprovimento do agravo regimental, porquanto interposto à míngua de elemento novo a sustentar a pretendida modificação.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(
TJ-GO
- MS: 03846020520128090000 GOIANIA, Relator: DES. GERALDO GONCALVES DA COSTA, Data de Julgamento: 26/06/2013, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 1342 de 12/07/2013)

MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA DEBATIDA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. IMPETRAÇÃO, ADEMAIS, APÓS O PRAZO DECADENCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(TJ-PR - MS: 00433906720218160000 Umuarama 0043390-67.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 25/08/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2021)

Desta forma, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência, em razão de não ser possível em Mandado de Segurança rediscutir a matéria fática decidida no acórdão da ação principal, bem como por ter a decisão transitado em julgado, por não ter sido interposto recurso.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023